Tribunal: TJDFT
Processo: 0723367-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE “DIREITOS”. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA DOCUMENTAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Os demandados, ora apelantes, não alegaram a abusividade da cláusula que previu a aplicação de multa por inadimplemento. 1.1. A apelação, nesse ponto, veicula questão jurídica não deduzida no primeiro grau de jurisdição, e, por essa razão, não reúne requisitos de procedibilidade para que sejam conhecidas, sendo vedada a inovação recursal, o que evita a ocorrência de supressão de instância.
2. A questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na verificação da necessidade de resolução do negócio jurídico, com a aplicação da multa decorrente do inadimplemento das obrigações convencionadas entre as partes. Deve também ser avaliada a legitimidade da pretendida reparação dos alegados danos morais e materiais.
3. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável ao caso em exame por ser expressivo o inadimplemento em relação ao valor global do contrato.
4. O negócio jurídico em exame previu expressamente que o vendedor não se responsabiliza pela eventual ocorrência de evicção. 4.1. A obrigação assumida pelo promitente vendedor não abarca a entrega dos bens livres e desembaraçados.
5. Diante do inadimplemento contratual atribuído aos adquirentes é admissível a resolução do contrato, com fundamento nos artigos 474 e 475, do Código Civil, em relação à referida obrigação, convertendo-a em perdas e danos, em virtude da impossibilidade de cumprimento da aludida obrigação de fazer após a cessão dos “direitos” a terceiro. 5.1. O valor das perdas e danos deverá ser apurado na ulterior fase de liquidação de sentença. 5.2. Os aludidos débitos deverão ser apurados na data do vencimento da obrigação, ou seja, em 26 de agosto de 2014 (um ano após a celebração do negócio jurídico). O valor apurado deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCAE, com fundamento no art. 406 do Código Civil, e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a data do inadimplemento. 5.3. Aplica-se a multa prevista na cláusula oitava do contrato.
6. O mero inadimplemento contratual, isoladamente, não configura dano material e moral passível de indenização. Para a determinação dos efeitos indenizatórios pretendidos é necessária a comprovação da violação às esferas jurídicas patrimonial e extrapatrimonial do contratante, o que, no caso em exame, efetivamente não ocorreu.
7. Recurso interposto pelo autor conhecido e desprovido.
8. Recurso interposto pelos réus conhecido em parte e parcialmente provido.